Tribunal: CARF
Processo: 10730.001620/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001620/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.056 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
HENRIQUE DANTAS DE GREGÓRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO COM PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A dedução com previdência privada devidamente comprovada deve ser
restabelecida.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
ALIMENTANDO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pela falta de comprovação de que ainda há a necessidade de pensão para filhos
maiores, a glosa deve ser mantida.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
A dedução de despesas incorridas com plano de saúde de titularidade de
terceiro, não integrante da entidade familiar, requer a prova de que o ônus
tenha sido suportado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução, a título de Previdência
Privada e FAPI, no valor de R$ 1.226,91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001620/2011-36
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001620/2011-36

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 134/141 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2008, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
notificação de lançamento de fls. 08/17, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 9.975,13, sujeito à multa de ofício e juros legais, em face da
constatação das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal, considerado o IRRF incidente sobre a infração, de R$ 376,27, conforme
descrição dos fatos, às fls. 09, in verbis: “Omissão de R$ 3.278,04 referente a fonte
pagadora CNPJ 00.000.000.01”;
b) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, conforme descrição dos fatos, às
fls. 10, in verbis: “Glosado R$ 1.227,46 indevidamente deduzido a título de
Contribuição à Previdência Privada Fapi por falta de comprovação”;
c) Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor tributável de R$ 2.580,66,
conforme descrição dos fatos, às fls. 11, por falta de comprovação;
d) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
conforme descrição dos fatos, às fls. 12, in verbis: “Glosado R$ 17.271,42
indevidamente deduzidos a título de Pensão Alimentícia Judicial uma vez que não
apresentou nem o acordo homologado judicialmente nem a Decisão Judicial fixando o
valor da pensão alimentícia judicial”;
e) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor tributável de R$ 11.915,62, relativa
a dois pagamentos efetuados à Unimed Vitória Cooperativa, nos valores individuais de
R$ 5.636,15; e R$ 6.279,47, lançados na DIRPF em análise, conforme descrição dos
fatos, às fls. 13/14, sob o fundamento de que o interessado não é o titular do plano; e
f) Compensação Indevida de IRRF, no valor tributável de R$ 1.498,53, relativo às
fontes pagadoras CNPJ 33.469.172.000168 (SNAC, R$ 1.144,00) e CNPJ
40.334.955.000108 (BANKINFORM, R$ 354,53), conforme descrição dos fatos, às fls.
15.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
2. Cientificado do lançamento em 27/01/2011, AR às fls. 125, o interessado apresentou
impugnação (fls. 03/06), recepcionada na unidade local da SRFB 09/02/2011, cujas
alegações defensivas seguem sumariadas:
a) com relação à infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação da Justiça Federal, aduz que:
"Não ocorreu Omissão Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, isto porque,
conforme documentos anexos, o valor de R$3.278,04 representa a Atualização dos
valores dos Alvarás recebidos em 14/11/2007 de R$2.133,00 e R$711,47, relativos aos
Honorários Periciais acima esclarecidos, depositados. pelo BANKINFORM LTDA
CNPJ 40.334955/000108 o qual foi atualizado, pelo Banco do Brasil na mesma data
(07/12/2007) em que recolheu o IR retido na Fonte de R$354,53 atingindo o valor
R$376,27, conforme comprovação por Ofício em 22/01/2008, recebidos nos autos do
mesmo Processo 1393/2004 perante a 21a VT/RJ, acima citado, em que são partes
CARLOS ALBERTO DA SILVA X BANKINFORM LTDA, ou seja, em 14/11/2007 foram
liberados os Alvarás de n° 1358/07 cujo Valor de Face era de R$354,53 que atualizado
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001620/2011-36

em 07/12/2007 foi para R$376,27, e os de n° 1359/07 cujo Valor de Face era de
R$711,47 e de n° 1360/07 cujo Valor de Face era de R$2.133,00, que atualizado em
07/12/2007 foram para R$3.278,04”;
b) com relação à infração de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, aduz
que:
Foi cometido erro no preenchimento da declaração. O valor não diz respeito à
contribuição à Previdência Privada ou Fapi, devendo ser considerado como dedução
de outra natureza.
Conforme documento ora anexado, esta dedução que na realidade não é de
R$1.227,46, pois foi declarado o valor de R$1.226,91 se refere ao Total de
Contribuições do CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA, dedutível da Base de Cálculos do
Imposto de Renda, até o limite de 12% da Renda Bruta Anual, que é o caso. Desta
forma solicito a retificação desse erro no preenchimento, pare que surta os efeitos
legais.
c) com relação à infração de Dedução Indevida com Despesa de Instrução, aduz que:
O valor refere-se a despesas com instrução pagas em face às normas do Direito de
Família, em virtude de sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública em divórcio consensual, e foi respeitado o limite anual individual
previsto na legislação '' diária.
Não ocorreu Dedução Indevida com Despesa de Instrução, isto porque, na forma dos
documentos ora anexados, essa despesa se refere ao pagamento relativo a Faculdade
de sua filha Viviane Nascimento de Gregório, que à época cursava a Sociedade de
Ensino Superior Estácio de Sá, cujo total dos recibos atingiram a R$2.995,22.
d) com relação à infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, aduz que:
“O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
Não ocorreu Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, isto porque, conforme
documentos ora anexados, este pagamento se refere ao desconto mensal do percentual
de 30% sobre o seu Salário, creditado regularmente a sua ex-Cônjuge Lúcia Maria
Nascimento de Gregório, através da c/c 5.1384 da Ag. Araribóia Icaraí da CEF.”
e) com relação à infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, aduz que:
“Não ocorreu Dedução Indevida de Despesas Médicas, isto porque, este valor
corresponde ao Plano de Saúde UNIMED VITÓRIA, um Plano de Saúde Empresa
efetuado pela ANFIP associação dos Auditores Fiscais, onde o seu falecido pai era o
titular. A partir de então, os recibos passaram a sair em nome do primeiro Cliente
/Dependente da lista, não querendo dizer que este seja o novo titular, ou seja, cabendo
a mim o pagamento da minha cota, de minha Cônjuge e de meus Filhos. Por outro lado,
o valor declarado de R$11.915,62 corresponde ao meu recolhimento de R$5.636,15 e o
de minha Cônjuge de R$6.279,62.”
f) com relação à infração de Compensação Indevida de IRRF, relativa à fonte pagadora
SENAC. aduz que:
“Não ocorreu Compensação Indevida de IR Retido na Fonte, isto porque, conforme
documentos anexos, o valor de R$1.144,00 foi recolhido em 22/11/2007, através do
DARF Código 5936, relativo a Tributação de IRPF sobre os Honorários Periciais de
R$4.160,00 (valor bruto) pagos pelo SENAC CNPJ 33.469.172/000168, recebidos nos
autos do Processo 572/2001 perante a 69a VT/RJ, pelo Alvará n° 0639/07 em
05/10/2007, em que são partes ATHENA DOLIANITI COSTA sucessora de Jose Costa
X SENAC”;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001620/2011-36

g) com relação à infração de Compensação Indevida de IRRF, relativa à fonte pagadora
Banco do Brasil. aduz que:
“Não ocorreu Compensação Indevida de IR Retido na Fonte, isto porque, conforme
documentos anexos, o valor de R$354,53 foi retido através do Alvará n° 1358/07, de
14/11/2007, sobre os Honorários Periciais de R$3.199,00 depositados pelo
BANKINFORM LTDA CNPJ 40.334955/000108 em três parcelas de R$1.067,00 +
R$1.066,00 + R$1,066,00, e recolhido pelo Valor Atualizado, peta Banco do Brasil
para a Fazenda Nacional, conforme comprovação por Ofício em 22/01/2008, recebidos
nos autos do Processo 1393/2004 perante a 21a VT/RJ, em que são partes CARLOS
ALBERTO DA SILVA X BANKINFORM LTDA, onde em 14/11/2007 foram liberados os
Alvarás n°s. 1358/07 de R$354,53 ,1359/07 de R$711,47 e 1360/07 de R$2.133,00,
perfazendo o Valor de Face de R$3.199,00”.
3. Às fls. 21/129, documentos apresentados pela defesa, para fins de comprovação de
suas alegações.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 134/135):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado que parcela dos rendimentos reputados omitidos foram, efetivamente,
oferecidos à tributação, estes devem ser excluídos da infração.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Os efeitos do acordo de separação judicial, homologado judicialmente, que tenha
estabelecido o dever de pagar pensão alimentícia e obrigação do alimentando em arcar
com despesas de instrução e/ou despesas médicas, dos filhos menores, cujo fundamento
decorre do poder familiar, cuja extinção opera-se com a maioridade dos filhos, não
produz efeitos, perante a Administração Tributária, em relação aos alimentandos que
tenham atingido a maioridade.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
A dedução de despesas incorridas com plano de saúde, cuja titularidade seja de terceiro,
não integrante da entidade familiar, requer a prova de que o ônus tenha sido suportado
pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
O imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, é passível de dedução do
imposto apurado no ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
(...)
Do exposto, reduz-se a infração de omissão de rendimentos para R$ 79,04
(=R$3.278,04-R$ 3.199,00).
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001620/2011-36

(...)
Com relação à infração de Compensação Indevida de IRRF, relativa à fonte pagadora
Banco do Brasil, no valor de R$ 354,53, constata-se que essa retenção refere-se aos
rendimentos informados pelo impugnante, de que tratam os alvarás judiciais de fls. 62 e
63, referidos no parágrafo 8o desse Acórdão, e foi efetivada pelo alvará judicial no
1.358, consignado no relatório de andamentos do processo, às fls. 66; bem como no
documento de fls. 58. Do exposto, com fundamento nas disposições do inciso IV do art.
87 do Decreto no 3.000, de 1999, cancela-se essa infração.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 145/152 em que alegou, em apertada síntese: a) que houve um erro na
identificação do valor retido e que em tese, não haveria que se falar em omissão de rendimentos;
b) requer o reconhecimento da dedução de previdência privada e FAPI; c) dedução com despesa
de instrução de filhos maiores (limitado a R$ 2.580,66; d) despesa com pensão alimentícia
judicial R$ 17.271,42; e) despesas com plano de saúde.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Erro na identificação do valor retido
Alega o recorrente que houve um erro na identificação do valor retido. Em outros
termos, o valor considerado pela decisão recorrida foi de R$ 345,53 e o que consta como
efetivamente recolhido é o valor de R$ 376,27.
Entretanto, não tem razão o recorrente quanto a este ponto. Explico.
Conforme se verifica do documento constante à fl. 57 dos autos, apesar de ter sido
recolhido o valor de R$ 376,27, este valor foi recolhido a destempo ou seja, em 07/12/2007,
quando deveria ter sido recolhido em 19/11/2007. A diferença é acréscimo decorrente da mora e
não é o valor que foi considerado para fim de cálculo.
Sendo assim, não procede a irresignação do contribuinte quanto a este ponto.
Reconhecimento da dedução de previdência privada e FAPI
Com relação a este ponto do recurso, a decisão recorrida consignou:
12. Com relação à infração de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no
valor de R$ 1.227,46, constata-se, de início, que a dedução pleiteada pelo contribuinte
foi de R$ 1.226,91, conforme DIRPF às fls. 130. Observe-se que o lançamento decorreu
da falta de comprovação. Nesse aspecto, embora o interessado alegue que teria incorrido
em mero erro material, vez que a dedução pleiteada teria outra natureza, também
dedutível, não foi juntado aos autos nenhum documento apto a comprovar essa despesa.
Com o recurso voluntário, o recorrente trouxe novamente (fl. 159) aos autos o
extrato da Caixa Vida & Previdência. Deste documento extrai-se a informação de que o
recorrente fez um aporte no valor de R$ 1.226,91 (fl. 67).
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001620/2011-36

Diante da comprovação do aporte, deve ser reconhecido.
Dedução com despesa de instrução de filhos maiores (limitado a R$ 2.580,66)
e despesa com pensão alimentícia judicial (R$ 17.271,42)
Com relação a este ponto, não merece prosperar a alegação do recorrente, tendo
em vista que não há nos autos, documento que dê suporte a estes pleitos.
Não foi juntado aos autos, cópias legíveis que informem que ainda é devida
pensão alimentícia judicial e que a despesa com instrução de filho maior ainda é necessária.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Despesas com plano de saúde.
Com relação a este questionamento, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
18. Com relação à infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, relativa ao
estabelecimento Unimed, a glosa decorreu do fato de que o interessado não é o titular do
plano de saúde. Da análise da documentação apresentada, às fls. 23/39, constata-se que
plano de saúde em referência abarca diversos beneficiários, e tem como titular,
responsável pelo pagamento (sacado), a pessoa física Marcello Gregório Gabino. Com
efeito, caracterizado que a responsabilidade pelo pagamento recai sobre terceiro, não
integrante da entidade familiar do interessado, caberia ao contribuinte demonstrar que
arcou com o efetivo ônus da despesa, comprovando a transferência dos recursos ao
titular do plano.
19. Observe-se, ainda, que a parcela da despesa referente à companheira não é passível
de dedução da base de cálculo do imposto, na declaração anual de ajuste do impugnante.
Ocorre que a esta apresentou DIRPF em separado, no modelo simplificado, na qual
todas as deduções a que teria direito são substituídas pelo desconto simplificado, de
modo que a parcela do plano de saúde correspondente não poderia ser deduzida na
DIRPF do impugnante.
20. Do exposto, com fundamento nas disposições do art. 80 do Decreto no 3.000, de
1999, mantém-se a infração de dedução indevida de despesas médicas.
Não prospera a alegação do recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer o valor de Previdência Privada e FAPI de R$ 1.226,91.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital